Tribunal: TJDFT
Processo: 0714031-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. AGUARDAR TRÂNSITO JULGADO EMBARGOS DE TERCEIROS. INCABÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. VIA TRANSVERSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há que se falar em preclusão, pois o recurso foi interposto em face da decisão que determinou a suspensão da Execução até o trânsito em julgado da sentença proferida em sede de Embargos de Terceiros no momento processual adequado. Agravo Interno conhecido e não provido.
2. A determinação contida no art. 1.052 do Código de Processo Civil impõe ao julgador a suspensão do feito principal, in casu, da execução, somente em razão do recebimento dos embargos de terceiro, não havendo, necessariamente, o sobrestamento do feito executivo após a prolação da sentença que julgou improcedente os aludidos embargos.
2.1. Além disso, mesmo atribuindo-se efeito suspensivo à apelação interposta nos autos dos embargos de terceiro, tal efeito não se projeta sobre a execução, de modo a sobrestá-la.
3. Não se desconhece que o magistrado, com base em seu poder de cautela, pode adotar as providências que entender necessárias à boa condução do processo, ainda que não previstas expressamente em lei, todavia incabível que conceda efeito suspensivo a recurso, por via transversa, invadindo prerrogativa do relator.
3.1. “Porque carente de lastro, ao juiz da execução não é permitido formular condição desguarnecida de lastro material para suspender o curso da execução e condicionar sua retomada ao trânsito em julgado do acórdão que resolvera embargos de terceiro, notadamente porque a decisão assim editada, a par de carente de respaldo normativo, implica, por via transversa, a agregação de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelos terceiros que formularam a lide incidental, prerrogativa resguardada somente à Corte Especial em sede de instrumento adequado, não podendo ao juiz da execução dela arvorar-se e, substituindo o órgão jurisdicional superior, municiar o apelo constitucional de efeito que ordinariamente não lhe está reservado”. (Acórdão 1032096, 07040783420178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.